Tribunal: STF
Processo: ARE 1277932
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “DIREITO PENAL. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
    O crime do artigo 90 da Lei 8.666/93 caracteriza-se como delito formal, que se consuma independentemente do efetivo dano ao erário decorrente de vantagem indevida para si ou para outrem em razão da adjudicação do objeto da licitação” (fl. 40, e-doc. 11). 
    Os embargos de declaração e os embargos infringentes opostos foram rejeitados.
    Opostos novos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos modificativos:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em relação a algum ponto sobre o qual o Tribunal deveria se pronunciar (CPP, arts. 619 e 620, §§ 1º e 2º), ou, por construção da jurisprudência, quando houver erro material no julgado, o que não se verifica no caso em análise.
    2. É vedada a rediscussão dos fundamentos da decisão prolatada pelo Colegiado na via estreita dos embargos de declaração.
    3. Ausente a contradição alegada pelo réu LIZEU, porquanto restou devidamente demonstrada, na fundamentação do voto condutor do julgado, a existência do dolo como elemento a qualificar o agir dos réus, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos no evento 144.
    4. Verificada a existência de omissão no aresto do evento 155 quanto à análise do pedido efetuado pela ré SOLANGE no evento 152, acolhem-se os embargos de declaração opostos por LIZEU e RICARDO nos eventos 166 e 167, para rejeitar a alegação atinente à ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado” (fl. 134, e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “todas as conclusões contra o Recorrente foram baseadas em circunstâncias, em interpretações – divergentes entre si, por certo! – desacompanhadas da efetiva prova de que este peticionário tenha, sem sombra de dúvidas, praticado qualquer conduta penal típica” (fl. 89, e-doc. 14).
    Argumenta que “a prescrição da pretensão punitiva já se operou e, apesar disso, ao decidir sobre a matéria, Evento 180, o E. TRF4 afastou a sua ocorrência por considerar o Acórdão neles prolatado, meramente confirmatório da sentença condenatória, que o erigiria à condição de novo marco interruptivo da prescrição” (fl. 90, e-doc. 14).
    Ressalta “a INEXISTÊNCIA de provas contra o Apelante, capazes de sustentar a condenação imposta” (fl. 3, e-doc. 15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar formal de repercussão geral e por ausência de ofensa constitucional direta (fl. 130-132, e-doc. 15).
    O agravante sustenta que “o tipo penal sob o qual o agravante restou incurso exige a existência de vantagem, bem como é imprescindível para a caracterização do (seu) dolo a prova inequívoca do intuito de obtê-la. Contudo, nos autos do feito ora recorrido NÃO restou demonstrada a intenção do Recorrente no sentido de obter qualquer vantagem que fosse” (fl. 27, e-doc. 16).
    Assevera que “a violação do Princípio da Presunção de Inocência, expresso na regra contida no In dubio Pro Reo, por si só, representa questão relevante do ponto de vista jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos do processo, realidade que demonstra repercussão geral da questão constitucional versada no RE interposto” (fl. 31, e-doc. 16).
    Pontua que “a matéria trazida nestes Autos NÃO comporta a simples análise de normas infraconstitucionais violadas. Na verdade, nem foi esse o pleito apresentado no RE, eis que o Agravante busca a reforma da decisão que, em afronta direta ao texto constitucional, acaba por negar o exercício de um direito constitucionalmente previsto” (fls. 32-33, e-doc. 16).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos:
    “ISTO POSTO, além dos pleitos já feitos nas anteriores razões de pedir, e do pedido expresso de total reforma do r. decisum combatido, respeitosamente, requer-se que seja totalmente reformada a decisão que inadmitiu o RE do Agravante, Evento 224, uma vez que há repercussão geral da matéria e há ofensa direta à Constituição, tudo para que com amparo no art. 5º, LVII, da CR/1988 seja recebido e provido Recurso Extraordinário antes interposto, tudo para que, sendo matéria de ordem pública, seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com consequente declaração de extinção da punibilidade.
    Mas, na hipótese de essa C. Corte entender diferente – o que ora se põe só para argumentar-se, ressalte-se! –, requer-se que, aplicando-se o Princípio do In Dubio Pro Reo, seja reformado o r. Acórdão do qual ora se recorre, declarando-se a absolvição do ora Recorrente, seja porque ele é inocente, seja pela total ausência de elementos capazes de provar que tenha praticado dolosamente o fato típico que lhe foi imputado.
    Outrossim, requer a intimação do Recorrido e dos demais Réus, neste feito Terceiros Interessados, para, querendo, apresentarem resposta/manifestação no prazo legal” (fls. 56-57, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o agravante foi intimado do acórdão recorrido em 27.8.2019 (fl. 148, e-doc. 13), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    7. O agravante limitou-se a argumentar que, “No caso em tela, insurge-se o Recorrente contra decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já que o acórdão proferido acabou por violar o Princípio da Presunção de Inocência, expresso na regra contida no In dubio Pro Reo. E assim o foi porque, ainda que ausente a prova do dolo do Recorrente – ausência essa reconhecida pelo i. representante do Ministério Público Federal junto ao E. TRF da 4ª Região e pelo i. Des. Federal João Pedro Gebran Neto –, manteve-se a condenação do Recorrente como incurso no art. 90, da Lei nº 8.666/1993. Assim, a ofensa a tal princípio, por si só, representa questão relevante do ponto de vista jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos do processo, realidade que demonstra repercussão geral da questão constitucional versada neste recurso, sendo imprescindível que esta Colenda Corte debata e decida sobre o tema” (fls. 85-86, e-doc. 14).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, que transcende o interesse da parte. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se no mesmo sentido deste entendimento os julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    8. Mesmo que fosse possível superar aquele óbice – o que não se dá na espécie -, melhor sorte não acudiria ao agravante. Tem-se nos autos que, ao julgar a apelação, o Tribunal de origem assentou: 
    “A situação jurídica dos réus RICARDO e LIZEU é indubitavelmente mais complexa e a solidez de seus argumentos defensivos é inegável. Não obstante, após reiterada análise do caso concreto, concluo que a sentença condenatória de primeiro grau também é irretorquível quanto a tais agentes.
    Como bem disse o Juízo a quo, o crime do art. 90 pressupõe que o caráter competitivo do procedimento licitatório seja prejudicado por frustração ou fraude decorrente de ajuste, combinação ou qualquer outro expediente. Pois bem, os acusados são advogados experientes, o que lhes outorga ainda maior responsabilidade no trato com questões jurídicas, especialmente quando se trata de um certame público como o objeto sub judice. As provas demonstraram que tanto LIZEU quanto RICARDO assinaram documentos cujo conteúdo não correspondia a situações fáticas reais, v.g., recibo de retirada do edital junto ao CRA/PR e presença física junto a autarquia quando da abertura das propostas. Tais fraudes, segundo ambos os acusados, acabaram contando com sua anuência a 'convite' do corréu HEITOR, o qual lhe solicitou e convidou para participarem do certame.
    Note-se que os três réus já haviam trabalhado juntos antes mesmo de exercerem a advocacia, o que denota a existência de liame entre os agentes. RICARDO, inclusive, afirmou que os documentos apresentados em nome do apelante foram todos levados até ele pelo corréu HEITOR e apenas preenchidos e assinados em seu próprio escritório 1...) O Apelante, ainda que de forma negligente, sequer viu (ou exigiu cópia) do Edital, mas tão somente preencheu e assinou os documentos que lhe foram levados em mãos pelo corréu HEITOR. (...) por mera 'cortesia profissional’. A ida de HEITOR ao escritório de RICARDO em duas oportunidades distintas, uma para buscar a proposta e uma segunda para assinar a ata de sua respectiva abertura não denota conduta negligente, imperita ou imprudente, mas dolosa. Houve adesão do acusado à conduta de HEITOR sendo-lhe irrelevante o resultado do certame, o que, na melhor das hipóteses, configurada dolo eventual corno apontado na sentença de origem.
    As mesmas ponderações podem ser feitas em relação ao acusado LIZEU, o qual apôs sua assinatura nos atos mesmo estando ciente de que o que ali constava não condizia com a verdade. Afirmou em Juízo ter tomado contato com a tomada de preços por intermédio do site do CRA, mas, ainda assim, firmou recibo de retirada presencial do edital junto a autarquia, fato que confessadamente não ocorreu. Sua atuação foi fundamental para que o ilícito fosse perpetrado e, ao longo de todo o desenlace do caso concreto, teve domínio dos fatos” (fls. 36-37, e-doc. 11).
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.146.403-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.127.410-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT , E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.046.660-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017). 
    9. Também quanto à prescrição da pretensão punitiva nada há a prover quanto ao pleito apresentado, pois o acórdão recorrido harmoniza-se com a nova compreensão deste Supremo Tribunal sobre a matéria no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Confira-se texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, de 3 a 7.2.2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição  da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo ‘sentença condenatória’, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ‘acórdão condenatório’. Tratou-se de opção político-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies ‘sentença’ e ‘acórdão’. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    10. Em sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal, por maioria, indeferiu o habeas corpus e propôs a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (acórdão pendente de publicação). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora